Tribunal: STF
Processo: HC 131992
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – ERRO MATERIAL. Uma vez constatados erro material e contradição no pronunciamento, cumpre prover os embargos declaratórios.



    DESERÇÃO – CONFIGURAÇÃO. A ausência injustificada de militar, por mais de 8 dias, do local de serviço, configura o crime de deserção – artigo 187 do Código Penal Militar. 



    SEMI-IMPUTABILIDADE – AUTODETERMINAÇÃO – REDUÇÃO. A diminuição da capacidade de entender a ilicitude da conduta não afasta o crime, sendo causa de diminuição de pena – artigo 48, parágrafo único, do Código Penal Militar.